Tribunal: TRF3
Processo: 5003859-24.2021.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1080 (REsp no 1.880.238/RJ, REsp no 1.871.942/PE, REsp no 1.880.246/RJ, REsp no 1.880.241/RJ); STJ, AgInt no AREsp no 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.05.2020.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
618/689)

5003859-24.2021.4.03.6000

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003859-24.2021.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: JOILCE MARIA DE ARRUDA SANCHES

ADVOGADO do(a) APELADO: IGOR OLIVEIRA DE ASSIS - MS18019-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DAS FORÇAS ARMADAS (FUSEX). FILHA MAIOR E PENSIONISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PERCEPÇÃO DE PENSÃO SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. TEMA REPETITIVO 1080/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que assegurou a reintegração de filha maior de militar falecido ao sistema de Assistência Médico-Hospitalar das Forças Armadas (FUSEX), sob o fundamento de manutenção da condição de dependente, sendo incontroverso que a autora percebe pensão militar em valor superior ao salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se filha maior e pensionista de militar falecido antes da vigência da Lei no 13.954/2019 possui direito à Assistência Médico-Hospitalar das Forças Armadas, notadamente diante da inexistência de dependência econômica e da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1080.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema Repetitivo 1080, firma entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico relativo à Assistência Médico-Hospitalar das Forças Armadas, por se tratar de benefício de natureza assistencial, autônomo e não vinculado à pensão por morte.

4. A condição de pensionista militar, por si só, não caracteriza dependência econômica apta a ensejar o direito à Assistência Médico-Hospitalar.

5. A percepção de rendimentos, inclusive pensão, em valor igual ou superior ao salário-mínimo afasta a condição de dependência econômica, conforme interpretação do art. 50 da Lei no 6.880/1980 e aplicação analógica da Lei no 8.112/1990.

6. A Lei no 13.954/2019 redefiniu os critérios para reconhecimento de dependentes e beneficiários da Assistência Médico-Hospitalar, distinguindo-a da pensão militar quanto à finalidade e aos requisitos legais.

7. No caso concreto, a autora, maior de 21 anos, percebe pensão militar em valor superior ao salário-mínimo, circunstância que afasta a dependência econômica exigida para a fruição do benefício.

8. A ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 50, IV, “e”, e § 2o, III e VII, da Lei no 6.880/1980 impede a reintegração ao FUSEX.

9. A reforma da sentença impõe a improcedência do pedido, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, e 37, caput e § 4o; Lei no 6.880/1980, art. 50, IV, “e”, e § 2o, III e VII; Lei no 3.765/1960, art. 10-A; Lei no 8.112/1990, art. 198; Lei no 13.954/2019; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1080 (REsp no 1.880.238/RJ, REsp no 1.871.942/PE, REsp no 1.880.246/RJ, REsp no 1.880.241/RJ); STJ, AgInt no AREsp no 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003859-24.2021.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: IGOR OLIVEIRA DE ASSIS - MS18019-A

APELADO: JOILCE MARIA DE ARRUDA SANCHES

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de ação de procedimento comum na qual pretende-se a reinclusão da parte autora no Fundo de Saúde do Exército (FUSEx).

A r. sentença (ID 335685349) julgou o pedido inicial procedente e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa bem como à restituição das custas pagas.

Apelação da ré (ID 335685350), na qual requer a reforma da r. sentença, alegando, em síntese: (i) que a autora não está prevista no rol de dependentes estabelecido pela Lei 6.880/1980, alterado pela Lei 13.954/2019; (ii) o não cumprimento do requisito para a configuração da dependência sob a interpretação do tema 1080 do STJ.

Contrarrazões (ID 335685353)

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

No julgamento do REsp n. 1880238/RJ, do REsp n. 1871942/PE, do REsp n. 1880246/RJ e do REsp n. 1880241/RJ, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses do Tema Repetitivo 1080:

1. Não há direito adquirido a regime jurídico relativo à Assistência Médico-Hospitalar própria das Forças Armadas - benefício condicional, de natureza não previdenciária, diverso da pensão por morte e não vinculado a esta -, aos pensionistas ou dependentes de militares falecidos antes ou depois da vigência da Lei 13.954/2019;

2. A definição legal de "rendimentos do trabalho assalariado", referida no § 4o do art. 50 da Lei 6880/1980, na sua redação original, inclui as "pensões, civis ou militares de qualquer natureza", conforme expressamente estabelecido no art. 16, inciso XI, da Lei 4506/1964;

3. A Administração Militar tem o poder-dever de realizar a fiscalização e verificação periódica da manutenção dos requisitos à Assistência Médico Hospitalar, nos termos da legislação e do regulamento, respeitado o devido processo legal, não se aplicando o prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9784/1999, ante a contrariedade à lei e afronta direta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, bem como o princípio da probidade administrativa previsto no § 4o, além do art. 5o, II, da Constituição da República;

4. Para aferição da dependência econômica, em aplicação analógica do art. 198 do Estatuto dos Servidores Públicos (Lei 8.112/1990): não se configura a dependência econômica para fins de Assistência Médico-Hospitalar, quando o pretenso usuário perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo.

O entendimento firmado no âmbito do STJ é muito claro quanto aos seguintes pontos: a) inexiste direito adquirido a regime jurídico relativo à AMH própria das Forças Armadas; b) a condição de pensionista militar por si só não caracteriza a dependência necessária para o fim de possuir direito à AMH; c) a percepção de pensão militar em valores superiores ao salário-mínimo afasta a dependência econômica para fins de AMH.

A Lei n. 13.954/2019 alterou a redação do art. 50 da Lei n. 6.880/80 e inseriu o art. 10-A no texto da Lei n. 3.765/1960. Ao fazer isso, o legislador redefiniu os critérios tanto para o reconhecimento da condição de dependente de militar quanto para o reconhecimento dos beneficiários aptos à AMH das Forças Armadas.

No caso concreto, a controvérsia recursal resume-se na definição se filha maior e pensionista de militar, falecido antes da vigência da Lei n. 13.954/2019, possui direito à AMH, por meio de reinclusão no FUSEX.

Por sua vez, o processo possui fatos incontroversos que se amoldam à temática de julgamento, mas não ao direito material na forma como estabelecido pelo STJ.

O Exército Brasileiro reconheceu a apelada, hoje maior de 21 anos, como dependente do Cabo Victorino Sanches, falecido em 31.01.2016, por força do Título de Pensão Militar n. 064/16-SSIP/9. Além disso, ela é beneficiária de pensão militar, percebendo valores superiores ao salário-mínimo, a título desse benefício.

Logo, a apelada não possuiu direito à AMH própria das Forças Armadas, por meio de reintegração no FUSEX, visto que não preenche os requisitos previstos pelo art. 50, IV, "e", e § 2°, III e VII, da Lei n. 6.880/1980. No atual estágio do ordenamento jurídico, a pensão por morte e o benefício da AMH possuem razões jurídicas diversas, em função da finalidade e do fundamento legal distintos que cada direito possui.

Por essas razões, a reforma da sentença é necessária, para que o pedido de reintegração no FUSEX formulado na petição inicial seja julgado improcedente.

Consequentemente, há a inversão do ônus sucumbencial, que mantenho no patamar arbitrado pelo juízo de origem. Entretanto, a regra contida no art. 98, § 3o, do CPC deve ser observada, em razão da apelada ser beneficiária da gratuidade da justiça, ante a omissão judicial na análise do pleito de gratuidade e o deferimento tácito do pedido, conforme jurisprudência consolidade do STJ (AgInt no AREsp n. 1.137.758/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020).

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DAS FORÇAS ARMADAS (FUSEX). FILHA MAIOR E PENSIONISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PERCEPÇÃO DE PENSÃO SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. TEMA REPETITIVO 1080/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que assegurou a reintegração de filha maior de militar falecido ao sistema de Assistência Médico-Hospitalar das Forças Armadas (FUSEX), sob o fundamento de manutenção da condição de dependente, sendo incontroverso que a autora percebe pensão militar em valor superior ao salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se filha maior e pensionista de militar falecido antes da vigência da Lei no 13.954/2019 possui direito à Assistência Médico-Hospitalar das Forças Armadas, notadamente diante da inexistência de dependência econômica e da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1080.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema Repetitivo 1080, firma entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico relativo à Assistência Médico-Hospitalar das Forças Armadas, por se tratar de benefício de natureza assistencial, autônomo e não vinculado à pensão por morte.

4. A condição de pensionista militar, por si só, não caracteriza dependência econômica apta a ensejar o direito à Assistência Médico-Hospitalar.

5. A percepção de rendimentos, inclusive pensão, em valor igual ou superior ao salário-mínimo afasta a condição de dependência econômica, conforme interpretação do art. 50 da Lei no 6.880/1980 e aplicação analógica da Lei no 8.112/1990.

6. A Lei no 13.954/2019 redefiniu os critérios para reconhecimento de dependentes e beneficiários da Assistência Médico-Hospitalar, distinguindo-a da pensão militar quanto à finalidade e aos requisitos legais.

7. No caso concreto, a autora, maior de 21 anos, percebe pensão militar em valor superior ao salário-mínimo, circunstância que afasta a dependência econômica exigida para a fruição do benefício.

8. A ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 50, IV, “e”, e § 2o, III e VII, da Lei no 6.880/1980 impede a reintegração ao FUSEX.

9. A reforma da sentença impõe a improcedência do pedido, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, e 37, caput e § 4o; Lei no 6.880/1980, art. 50, IV, “e”, e § 2o, III e VII; Lei no 3.765/1960, art. 10-A; Lei no 8.112/1990, art. 198; Lei no 13.954/2019; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1080 (REsp no 1.880.238/RJ, REsp no 1.871.942/PE, REsp no 1.880.246/RJ, REsp no 1.880.241/RJ); STJ, AgInt no AREsp no 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão